Tribunal: TJPA
Processo: 0005491-64.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005491-64.2009.8.14.0015

APELANTE: BANCO GE

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO E CORRIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHCEDIDO E PROVIDO SEM EFEITO INFRIGENTE.

1.Os embargos de declaração são via processual adequada quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2. Verificado erro material na decisão monocrática fustigada, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

3. Embargos de declaração providos, porém sem efeitos infringentes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005491-64.2009.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕ CIVEL

EMBARGANTE: JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA (
ADV. – ALINE TAKASHIMA – OAB/SP Nº 21.8389-A
)

EMBARGADA: BANCO GE
(ADV. FABIO RIVELLI – OAB/PA Nº 21.074-A E RODRIGO SCOPEL – OAB/RS Nº 40.004-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível interpostos por
José de Oliveira
contra decisão (PJE ID nº
4.568.992)
proferido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante alega a existência de erro material na decisão monocrática uma vez que a data do início dos juros e correção por dano material deveria incidir a parti de 05.01.2007 e não em 05.01.2017.

Sem contrarrazões nos autos.

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0005491-64.2009.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕ CIVEL

EMBARGANTE: JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA (
ADV. – ALINE TAKASHIMA – OAB/SP Nº 21.8389-A
)

EMBARGADA: BANCO GE
(ADV. FABIO RIVELLI – OAB/PA Nº 21.074-A E RODRIGO SCOPEL – OAB/RS Nº 40.004-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos de declaração.

A função dos embargos de declaração é a de esclarecer ou integrar certa decisão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual, nos termos do art. 1.022 do CPC, deve-se apontar a contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado.

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851).”

Em regra, esse recurso não conduz a novo julgamento da matéria, mas tão somente à correção dos eventuais vícios apontados. Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL. 1. Detectada a ocorrência de erro material, quanto ao objeto da lide, deve o órgão julgador proceder à sua correção. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1736541 RJ 2020/0189937-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NO VOTO CONDUTOR A GRAFIA DA PALAVRA ?AGRAVANTE? ENCONTRA-SE NO SINGULAR, QUANDO SERIA NO PLURAL ?AGRAVANTES?. CORREÇÃO NESTE CAPÍTULO.
ACOLHIMENTO PARCIAL EMBARGOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de vícios e de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão. A finalidade dos Embargos de Declaração é apenas garantir a compreensão clara e lógica da decisão, em sua inteireza, nos exatos termos do artigo 1.022, I, II e III, do CPC, e, mesmo para efeito de prequestionamento, o julgado há de conter um dos vícios capazes de ensejar o acolhimento do recurso. Ao julgador cabe apreciar a questão sem estar obrigado a julgá-la conforme o entendimento das partes, e sim com seu livre convencimento (CPC, art. 371), não sendo possível, ainda, o reexame da matéria. A matéria debatida foi exaustivamente apreciada, não comportando falar em vício, pois o decisum concluiu com base nos autos, na lei, doutrina e jurisprudência sobre a matéria. Os declaratórios, consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, sobretudo, via embargos de declaração, impondo-se in casu, a retificação da redação. Acolhem-se, parcialmente, os embargos declaratórios, tão somente para corrigir o erro material constante do voto condutor, sem, contudo, impingir-lhe efeito modificativo, mantendo inalterados os seus demais termos.
À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, nos termos do voto do Des. Relator, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJ-PA - AI: 00598151420128140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/09/2019)

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que de fato assiste razão ao embargante no tocante a ocorrência do erro material de grafia, uma vez que, o ano de início dos descontos deveria ser 2007 e não 2017.

Dessa forma, deverá a decisão ser retificada para que a data início dos descontos na pensão comece a contar desde
05.01.2007 encerrando em 05.12.2009.

Por fim, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Diante do exposto, o voto é no sentindo de conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento para corrigir erro material de grafia, existente na decisão
PJE ID nº
4.568.992, sem modificação no julgado, que fica mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/04/2023